Tribunal: CARF
Processo: 10730.002624/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002624/2005-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
GERSON DE OLIVEIRA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
GLOSA DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS. RECIBO. DECLARAÇÃO.
OUTROS DOCUMENTOS .COMPROVAÇÃO
Quando a fiscalização glosa das despesas odontológicas unicamente por falta
de identificação do beneficiário do serviço em recibos, documentação
apresentada pelo contribuinte, na forma de declaração do profissional
responsável pela emissão dos recibos, na qual se identifica todos os elementos
necessários, é suficiente para afastar a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração (fis. 14/21) referente ao Imposto de Renda Pessoa
Fisica, exercício 2001, ano-calendário 2000, referente a imposto suplementar, multa de oficio e
juros de mora, por motivo de glosa de despesas médicas não comprovadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002624/2005-93
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002624/2005-93

O contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada com provimento parcial,
mantendo-se parte das despesas médicas como não comprovadas em face dos documentos
apresentados.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso no qual questiona apenas a glosa
referente a serviço odontológicos prestado pela profissional Ana Maria Soares Pires de Melo, da
qual acrescenta declaração de prestação dos serviços como descritos nos recibos, no valor de R$
2.800,00.
Requer então o restabelecimento da glosa no valor de R$ 2.800,00..
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade.
A matéria posta à apreciação é, essencialmente, de prova e se refere à glosas de
despesas odontológicas, cujo beneficiário foi o próprio recorrente, no valor de R$ 2.800,00, a
qual na impugnação foi mantida, tendo em vista que a DRJ considerou os recibos apresentados
insuficientes para a comprovação da despesa.
O contribuinte no recurso, junta uma declaração manuscrita pela profissional Ana
Maria Soares Pires de Melo, a qual atesta que houve efetivamente a prestação dos serviços
odontológicos, no ano calendário, ao próprio recorrente.
Assim, na presente situação, entendo que a documentação apresentada pelo
recorrente supre a prova requerida, e é suficiente para reverter a glosa relacionada.
Deste modo, entendo que deve ser restabelecido o valor declarado de R$ 2.800,00,
com gastos com a profissional Ana Maria Soares Pires de Melo, tendo em vista que a declaração
juntada, assinada pela citada profissional, esclarece, dentre outros aspectos, o beneficiário do
serviço prestado, suprindo, desta forma, a irregularidade.
Do exposto voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002624/2005-93

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital